Tribunal: TJMT
Processo: 1013361-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
II - Na ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi muito bem esclareceu que nos limites da sentença dos embargos monitórios, não foi estabelecida qualquer obrigação à instituição financeira, concernente à apresentação de extratos bancários..
III - Quanto ao prequestionamento da matéria específica, não é necessário que o julgar se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente aplicados à espécie, sendo bastante, a adequada fundamentação da sua decisão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013361-84.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), M. DAL COL DE SOUZA - CNPJ: 05.052.700/0001-43 (EMBARGANTE), MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS - CPF: 378.526.391-00 (EMBARGANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
-
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Na ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi muito bem esclareceu que nos limites da sentença dos embargos monitórios, não foi estabelecida qualquer obrigação à instituição financeira, concernente à apresentação de extratos bancários.

III - Quanto ao prequestionamento da matéria específica, não é necessário que o julgar se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente aplicados à espécie, sendo bastante, a adequada fundamentação da sua decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por M. DAL COL DE SOUZA – ME e MARGARETE DAL COL DE SOUZA DANTAS, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.,
para desobrigar o Exequente, ora Agravante, de apresentar os extratos bancários, devendo a execução ater-se ao comando sentencial
.

Para tanto, aduz o Embargante, em síntese, que o julgado é omisso, pois deixou de manifestar sobre os argumentos explanados nas contrarrazões do recurso de agravo, em que foi esclarecido a necessidade de apresentação de extratos bancários, conforme já havia sido decidido na decisão que constituiu o título executivo judicial.

Pugna, nesses termos, pelo saneamento da sugerida omissão, com a manifestação expressa a respeito de artigos infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado.

Apesar dessa constatação, cumpre registrar que, na ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, foi muito bem esclareccido que nos limites da sentença dos embargos monitórios, não foi estabelecida qualquer obrigação à instituição financeira, concernente à apresentação de extratos bancários.

Assim, não há que se exigir, agora em cumprimento de sentença, o que não foi constituído no título executivo judicial, que por sua vez, muito claramente, estabeleceu que o
quantum debeatur
deverá se dar de acordo com o que foi estabelecido na sentença.

Quanto ao prequestionamento da matéria específica, não é necessário que o julgar se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente aplicados à espécie, sendo bastante, a adequada fundamentação da sua decisão.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023